Tribunal: TJPA
Processo: 0800732-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800732-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCO ANTONIO SOUZA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PLEITO DE TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROVENIENTE DO MAGISTRADO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR E DO PROMOTOR DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA MILITAR – COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL PARA APRECIAR A MATÉRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA A) DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. ART. 161, INCISO I, ALÍNEA A) DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ. PRECEDENTES DO STF. 1 - PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM
DAS RESOLUÇÕES Nº.: 181 E 183 DO CNMP. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO CÉLERE DO WRIT, AÇÃO CONSTITUCIONAL VOLTADA A PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE IR E VIR. PRECEDENTES DO STJ. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECIDO PELO STF POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº.: 593727 – REPERCUSSÃO GERAL. 1.1 - A interferência do Poder Judiciário destinada a expurgar do ordenamento jurídico lei ou ato normativo que se revele contrário à Constituição demanda reflexão aprofundada da
quaestio juris
, o que, naturalmente, repercute no tempo da prestação jurisdicional, evidenciando a inadequação do manejo de
habeas corpus
com o fim de ver reconhecida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, especialmente, no âmbito dos Tribunais, ante a obrigatoriedade da observância da cláusula de reserva de plenário. 2 – MÉRITO. 2.1 – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ILÍCITOS COLHIDOS EM RELATÓRIO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL QUE SUBSIDIAM A INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO POR MEIO DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. É excepcional o trancamento de procedimento administrativo investigativo preparatório para eventual ação penal, posto que visa justamente a colheita de provas indiciárias da autoria e materialidade da prática de crime, revelando-se um contrassenso impedir-se a persecução investigatória sob o argumento de que inexistem provas quando há evidências do cometimento de ilícito que ainda aguardam a conclusão de diligências e melhor investigação. 2.2 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E PARA A DECRETAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO DE BENS. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM MOTIVADO EM ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS EXTRAÍDOS DE INVESTIGAÇÃO REALIZADA NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL CORRELATA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DE PECULATO. Documentos apreendidos na operação Anonymous que revelam que o paciente teria sido beneficiado ilicitamente com equipamentos oriundos do 5º Batalhão da Polícia Militar – Castanhal (fls. 3.062/3.078), parte integrante do referido relatório de inteligência da Polícia Civil que aponta, especificamente na fl. 3.073, o recibo do livro de cautela diária de armamento e munição atestando o recebimento, pelo coacto, de armamentos e protetor balístico, ainda que ele não tivesse qualquer vínculo formal com o mencionado grupamento. 2.3 – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO PIC. IMPROCEDÊNCIA. FEITO QUE AGUARDA A CONCLUSÃO DE PERÍCIAS COMPLEXAS A SEREM REALIZADAS NOS OBJETOS APREENDIDOS QUE SE ENCONTRAM ATUALMENTE NOS SETORES COMPETENTES DO INSTITUTO DE PERÍCIAS TÉCNICAS “RENATO CHAVES”. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não conhecer da preliminar de inconstitucionalidade
incidenter tantum
suscita, e no mérito, conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

15ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal realizada por meio de videoconferência, aos 03 dias do mês de agosto de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento de Procedimento Investigatório Criminal com Pedido Liminar
, impetrado pelo causídico Yan Ayres Aragão e Serrão – OAB/Pa nº.: 25.735, em favor de
MARCO ANTÔNIO SOUZA MACHADO
, com fundamento nos Arts.5º, Incisos, II, XI XXXIV, alínea “a”, XXXV LIV, LVII, LXI, LXV, LXVI, LVVIII, § 2º e Art.37, “Caput” da Constituição da República, em conjugação com o Art.7º e 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica de 1969, e arts. 466 e 467 do Código de Processo Penal Militar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará e 2ª Promotoria de Justiça Militar do Estado do Pará.

Narra o impetrante que o paciente é Coronel Oficial da Polícia Militar do Estado do Pará, atualmente exercendo a Chefia da Casa Militar da ALEPA, e que, há alguns anos, duas operações ministeriais se encarregaram de apurar crimes ligados a milícia, resultando na prisão de alguns integrantes da Polícia Militar, atualmente soltos pela justiça, não havendo qualquer ligação entre eles e o paciente.

Informa ainda, que os processos se desenvolveram a partir de denúncias anônimas, contando com 10 (dez) volumes de apuração, inexistindo quaisquer provas materiais e substanciais contra a pessoa do coacto, seja através de documentos ou testemunhas, passando o seu nome a figurar tão somente no decorrer do 9º volume, em uma tentativa forçada de ver o nome do oficial envolvido em práticas delituosas.

Em sede preliminar, suscita a declaração
incidenter tantum
de inconstitucionalidade por vícios materiais e formais das Resoluções nº. 181 e 183 do Conselho Nacional do Ministério Público, que tratam acerca da instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público, por suposta violação aos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, da Reserva Legal, da Extrapolação do Poder Constitucional Regulamentar e por Usurpação da Competência Privativa da União para legislar sobre Direito Penal e Processual.

No mérito, argumenta que inexiste justa causa como elemento do interesse de agir para o prosseguimento do procedimento investigatório, configurando um constrangimento ou coação ilegal a submissão do paciente ao PIC em curso, o que seria suficiente para atingir a dignidade do coacto de modo a provocar repercussões no seu patrimônio moral, partilhado socialmente com a comunidade.

Assevera que inexiste nexo de causalidade entre quaisquer condutas praticadas pelo paciente com os resultados encontrados na ação penal que investiga homicídios nos municípios de Belém e Ananindeua, ressaltando, outrossim, que as decisões de instauração do procedimento de investigação criminal e a que determinou a busca e apreensão de bens em seu desfavor padecem de vício de fundamentação.

Sustenta que o procedimento investigatório iniciado ultrapassou todos os prazos possíveis em relação ao paciente, sem qualquer definição de ação, denúncia ou pedido de instauração de inquérito que importe na criminalização do paciente.

Requereu, preliminarmente,
a suspensão liminar do PIC, até o julgamento final da arguição de inconstitucionalidade “
incidenter tantum
” das Resoluções Nº.: 181 e 183 do Conselho Nacional do Ministério Público,

com a imediata exclusão do paciente do procedimento de investigação criminal n
º
0005774-65.2019.8.14.0200

que tramita perante a MMª Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, julgando-o procedente para afastar, definitivamente, a aplicabilidade das
aludidas resoluções
em quaisquer procedimentos investigatórios criminais ao arguente e não
erga omnes
, por ofensa a todos os ao norte relatados.

No mérito, pugnou pela concessão de liminar para trancamento imediato e definitivo do Procedimento Investigatório Criminal militar – PIC em relação ao Paciente, por Ausência de Provas, Justa Causa, Nexo de Causalidade, Animus Operandi Legítimo, e intempestividade prejudicial a prazos judiciais estabelecidos, evitando maiores prejuízos a vida social e profissional do militar e sua exclusão da relação jurídica imprópria e injusta com a expedição do salvo conduto necessário, além da imediata devolução de todos os bens pertencentes ao coacto e que foram apreendidos na residência do mesmo, não tendo sido periciados e devolvidos até o presente momento, ultrapassando-se o limite da razoabilidade.

Ao final, pleiteia pela confirmação da liminar por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito foi originalmente distribuído ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual se julgou suspeito para atuar no feito (ID 2687161).

Redistribuído sob relatoria da Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, os autos foram devolvidos, de ordem, à secretaria em razão do afastamento funcional da Exma. Desembargadora-relatora(ID 2692119), tendo sido os autos encaminhados a Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a qual suscitou a prevenção do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, por conexão ao HC nº 0804803-65.2019.814.0000 e outros (ID 2705545).

Ao seu turno, o Exmo. Desembargador rejeitou a prevenção suscitada, determinando o retorno dos autos à secretaria (ID 2728559).

Retornando os autos à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, esta indeferiu os pleitos liminares formulados (ID 2741331), determinando, por conseguinte, o retorno dos autos a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 2766232).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 2831684) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

Em decisão (ID 3090235), a então relatora, Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, solicitou informações atualizadas sobre a tramitação do Procedimento Investigatório Criminal, e após, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para emissão de novo parecer ou ratificação do já apresentado.

A autoridade inquinada coatora, Juiz da Vara Única da Justiça Militar, prestou as informações atualizadas (ID 3109143).

A Procuradoria de Justiça ratificou as informações apresentadas (ID 3146139).

Conclusos os autos, a Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira se julgou suspeita por motivo de foro íntimo para atuar no presente feito, tendo sido os autos redistribuídos à minha relatoria
.

Utilizando-me do poder geral de cautela, entendi por bem determinar a notificação da 2ª Promotoria de Justiça Militar do Estado do Pará, autoridade que também foi apontada como coatora, para que prestasse informações acerca das razões suscitadas pelo impetrante (ID 3229403), o que ocorreu em 23.06.2020 (ID 3233815), oportunidade na qual o aludido órgão posicionou-se pela denegação da ordem.

Remetidos os autos novamente a Douta Procuradoria de Justiça, esta ratificou os termos do parecer já apresentado (ID 3281767).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário tecer breve consideração acerca da presente impetração no que concerne a pluralidade de autoridades apontadas como coatoras, bem como sobre a competência desta Seção de Direito Penal para apreciar o
writ.

Da leitura esmiuçada do presente Habeas Corpus constata-se que tanto

o magistrado da Vara Única da Justiça Militar, responsável pela determinação de busca e apreensão de bens do paciente e dos demais investigados, quanto o promotor da 2º Promotoria da Justiça Militar, que instaurou o Procedimento de Investigação Criminal, foram apontados na presente impetração como autoridades coatoras, as quais, na medida de sua atuação, teriam infringido constrangimento ilegal ao coacto, sanável por via do presente
writ
.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, os
habeas corpus
impetrados contra ato de Promotor de Justiça, e seguindo o mesmo raciocínio, de Juízes de direito, deverão ser apreciados pelo Tribunal de Justiça do Estado competente
ratione personae
, para o processamento e julgamento destas autoridades em caso de prática de crimes comuns e de responsabilidade, nos termos do art. 96, inciso III e art. 125, §1º da Constituição Federal
[1]
.

Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

"
Habeas-corpus": competência originaria do Tribunal de Justiça de São Paulo: coação imputada a membro do Ministério Público Estadual
. 1
. Da Constituição do Estado de São Paulo (art. 74, IV), em combinação com o art. 96, III, da Constituição Federal, resulta a competência originaria do Tribunal de Justiça para julgar "habeas-corpus" quando a coação ou ameaça seja atribuída a membro do Ministério Público local;
nesse ponto, o preceito da Constituição estadual não ofende a competência privativa da União para legislar sobre Direito Processual (CF, art. 22, I). 2. Não e exaustivo o rol dos casos de "habeas-corpus" de competência originaria dos Tribunais de Justiça, constante do art. 650 CPrPen., porque a competência originaria por prerrogativa de função, dita "
ratione personae
" ou "ratione
muneris
", quando conferida pela Constituição da República ou por lei federal, na orbita da jurisdição dos Estados, impõe-se como mínimo a ser observado pelo ordenamento local: a este, no entanto, e que incumbe, respeitado o raio mínimo imposto pela ordem central, fixar-lhe a área total. 3. A matéria de que se cuida, relativa a competência material por prerrogativa de função, não e da área estrita do direito processual, dada a correlação do problema com a organização dos poderes locais, conforme já se entendia sob a ordem constitucional decaída (v.g., J. Frederico Marques), e ficou reforçado pelo art. 125 da vigente Constituição da República. 4
. Tanto mais se legitima a norma questionada da Constituição local quanto e ela que melhor se ajusta, ao correspondente modelo federal, no qual - com a única exceção da hipótese de figurar como coator um Ministro de Estado - o princípio reitor e conferir a competência originaria para o "habeas-corpus" ao Tribunal a que caiba julgar os crimes de que seja acusado a autoridade coatora.
(RE 141209, Relator(a):

Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 04/02/1992, DJ 20-03-1992 PP-03326 EMENT VOL-01654-03 PP-00569 RTJ VOL-00140-02 PP-00683)

No mesmo sentido, a Constituição do Estado do Pará definiu a competência do Tribunal de Justiça do Estado para processar e julgar originariamente os
habeas corpus
quando a autoridade coatora for, dentre outros, membro do ministério público ou juiz de direito, nos termos do art. 161, inciso I, alíneas a) e d). Senão vejamos:

“Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição,
compete ao Tribunal de Justiça
:

I - processar e julgar, originariamente
:

a) o Vice-governador, os Secretários de Estado, ressalvados o disposto no art. 142, os Prefeitos,
os Juizes Estaduais, os Membros do Ministério Público
e da Defensoria Pública, observado o art. 92, XXXIV,
nos crimes comuns e de responsabilidade
;

(...)

d) o "habeas-corpus", quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição, ou se trate de crime cuja ação penal seja de sua competência originária ou recursal;”

Observa-se, ainda, que ambas as autoridades coatoras atraem a competência desta Seção de Direito Penal, para a processar e julgar o
writ
, nos termos do que enuncia o art. 30, inciso I, alínea a) do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal
é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário,
competindo-lhe
:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de
Secretário de Estado
, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Destarte, definida a competência deste órgão para apreciar a demanda, passo a analisar a preliminar de inconstitucionalidade
incidenter tantum
suscitada pelo impetrante.

De plano, constata-se não ser o habeas corpus instrumento jurídico adequado à realização, especialmente no âmbito dos Tribunais, de controle difuso de constitucionalidade. Explico:

Em que pese seja admissível o controle de constitucionalidade, excepcionalmente, por qualquer magistrado de forma individual, o mesmo não ocorre em sede dos Tribunais pátrios, pois, à luz do disposto no art. 97 da Constituição Federal, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelas Cortes de Justiça do País somente é possível pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, tratando-se da chamada cláusula de reserva de plenário, de modo que a declaração incidental de inconstitucionalidade se revela incompatível com o rito célere do
mandamus
, sobretudo, em razão da própria tutela do direito de locomoção.

Assim é,
pois a interferência do Poder Judiciário destinada a expurgar do ordenamento jurídico lei ou ato normativo que se revele contrário à Constituição demanda reflexão aprofundada da
quaestio juris
, o que, naturalmente, repercute no tempo da prestação jurisdicional, sendo que tal circunstância, associada à vocação do remédio constitucional que visa primordialmente tutelar a liberdade de locomoção, quando já violada ou na iminência de o ser, em decorrência de ato ilegal, bem evidenciam a inadequação do manejo de habeas corpus com o fim de ver reconhecida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público
.

Com efeito, embora não exista óbice intransponível para que se reconheça, pelo sistema de controle difuso, a inconstitucionalidade de determinado dispositivo na via mandamental, a incompatibilidade da medida com o rito do habeas corpus vem sendo reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, verbis:

STJ: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DISPOSITIVO DO REGIMENTO INTERNO.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO DO PODER PÚBLICO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO CÉLERE DO WRIT. PRECEDENTES.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO NO ÂMBITO DE TURMA RECURSAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE COMPARECEU À SESSÃO DE JULGAMENTO. CIÊNCIA DO RESULTADO. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I - O habeas corpus não se apresenta como instrumento jurídico vocacionado à realização, especialmente no âmbito dos Tribunais, do controle difuso de constitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, ante a obrigatória observância da cláusula de reserva de plenário e a incompatibilidade da medida com o rito célere do writ, voltado à imediata proteção da liberdade de ir e vir. Nesse contexto, revela-se inviável o exame da compatibilidade com a Constituição da República de dispositivo do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

II - O moderno processo penal prestigia o princípio da instrumentalidade das formas de modo que, em consonância com a legislação penal em vigor, revela-se imprescindível, quando alegada a nulidade de ato processual, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte, ante a incidência do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563, do Código de Processo Penal. No caso, constata-se a ausência de demonstração de efetivo prejuízo sofrido pelo Recorrente, em virtude da não publicação do acórdão proferido pela Turma Recursal, uma vez que o Defensor constituído esteve presente na sessão de julgamento, tendo, inclusive, realizado sustentação oral, oportunidade em que tomou ciência do resultado do julgamento, nos termos do art. 19, § 1°, da Lei n. 9.099/1995.

III - Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 32.182/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL - CP). LEI N. 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A pena do paciente foi elevada em 1/3 pelo emprego de arma branca (facão), nos termos do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, revogado posteriormente pela Lei n. 13.654/18, a qual deve ser aplicada retroativamente, por se tratar de novatio legis in mellius.

2. Embora tenha deixado de ser causa de aumento, o uso de arma branca pode ensejar a elevação da pena-base, se as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. Na hipótese, o paciente ameaçou a vítima com um facão e exigiu a entrega do celular. Tal circunstância, a meu ver, não extrapola o tipo penal.

3. "A instauração do incidente de inconstitucionalidade é incompatível com o rito do habeas corpus, ante a impossibilidade de suspensão do feito e da afetação do tema à Corte Especial para exame do pedido" (AgRg no RHC n. 90.145/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/2/2018).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 452.362/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "2/3" DO ART. 157, § 2º-A, DO CP.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6. POSSIBILIDADE. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. A instauração do incidente de inconstitucionalidade é incompatível com o rito do habeas corpus, ante a impossibilidade de suspensão do feito e da afetação do tema à Corte Especial para exame do pedido (AgRg no RHC n. 90.145/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/2/2018).

(...)

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 558.838/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

Em julgamento correlato, a Suprema Corte de Justiça por ocasião do julgamento do HC nº.: 148.459/DF, sob relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, sedimentou o entendimento de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de ações típicas de controle de constitucionalidade, cuja ementa é a seguinte,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DE TODOS OS PACIENTES RECLUSOS EM PENITENCIÁRIA FEDERAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS. INADMISSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÕES TÍPICAS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. LEGALIDADE GENÉRICA DA LEI QUE AUTORIZA SUCESSIVAS RENOVAÇÕES NA MANUTENÇÃO DE DETENTOS EM ESTABELECIMENTOS DE SEGURANÇA MÁXIMA SEMPRE QUE O INTERESSE PÚBLICO EXIGIR. 1.
Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como substituto de ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se pretende conceder uma verdadeira interpretação conforme a Constituição em relação à Lei 11.671/2008, independentemente da motivação da decisão judicial em cada um dos casos concretos que ensejou a transferência e manutenção dos presos nos presídios federais de segurança máxima.
2. Não se pode ignorar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, assim como o de quem exerce essa violência, coação ou ameaça, e a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 3. No caso, (a) não há a indicação específica das diversas autoridades coatoras (qual ato apto a inaugurar a competência do SUPREMO), havendo inclusive menção a hipóteses individuais, pelo que se depreende, que já estariam sob a jurisdição de outros Ministros do STF; (b) tampouco há indicação individualizada do específico constrangimento ilegal a que cada um dos encarcerados estaria submetido, não se podendo afirmar, por razões óbvias, que a situação de todos seja idêntica, sobretudo se considerada a periculosidade e o tempo de custódia de cada um deles. 4. Não há, portanto, qualquer ilegalidade genérica, pois a lei autoriza sucessivas renovações da manutenção dos detentos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima sempre que o interesse da segurança pública de toda sociedade razoavelmente o exija, e desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada uma das novas renovações por prazos não superiores a 360 (trezentos e sessenta) dias. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(HC 148459 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059

DIVULG 25-03-2019

PUBLIC 26-03-2019)

Mutatis mutandis,
observa-se que a questão de fundo intentada pelo impetrante ao suscitar a inconstitucionalidade pela via difusa das Resoluções nº.: 181 e 183 do Conselho Nacional do Ministério Público (as quais, inclusive, já são objeto das ADI’s nº.: 5.790 e 5.793 no STF)
[2]
é em última análise, obstaculizar o poder investigatório atribuído ao
Parquet,
supostamente veiculado ao órgão por meio de normativos viciados por inconstitucionalidade de natureza formal e material, o que revestiria de ilegalidade o procedimento de investigação criminal em seu nascedouro.

Todavia, sem incursionar de maneira mais aprofundada nas razões da preliminar suscitada, apenas a título de informação, é imperioso destacar que
o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento, sob a sistemática da repercussão geral
,
que o Ministério Público, instituição essencial à função jurisdicional do Estado Democrático de Direito, dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, observados os direitos e garantias fundamentais dos investigados e que os atos investigatórios do MP – devem observar as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição, bem com as prerrogativas profissionais garantidas aos advogados
. Sobre a questão, colaciono a ementa do julgamento do Recurso Extraordinário nº.: 593.727, sob relatoria do Ministro Cézar Peluso,
verbis
:

Repercussão geral
. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Constitucional. Separação dos poderes.
Penal e processual penal
.
Poderes de investigação do Ministério Público
. 2. Questão de ordem arguida pelo réu, ora recorrente. Adiamento do julgamento para colheita de parecer do Procurador-Geral da República. Substituição do parecer por sustentação oral, com a concordância do Ministério Público. Indeferimento. Maioria. 3. Questão de ordem levantada pelo Procurador-Geral da República. Possibilidade de o Ministério Público de estado-membro promover sustentação oral no Supremo. O Procurador-Geral da República não dispõe de poder de ingerência na esfera orgânica do Parquet estadual, pois lhe incumbe, unicamente, por expressa definição constitucional (art. 128, § 1º), a Chefia do Ministério Público da União. O Ministério Público de estado-membro não está vinculado, nem subordinado, no plano processual, administrativo e/ou institucional, à Chefia do Ministério Público da União, o que lhe confere ampla possibilidade de postular, autonomamente, perante o Supremo Tribunal Federal, em recursos e processos nos quais o próprio Ministério Público estadual seja um dos sujeitos da relação processual. Questão de ordem resolvida no sentido de assegurar ao Ministério Público estadual a prerrogativa de sustentar suas razões da tribuna. Maioria. 4.
Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação do Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada: “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”. Maioria
. 5. Caso concreto. Crime de responsabilidade de prefeito. Deixar de cumprir ordem judicial (art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67
). Procedimento instaurado pelo Ministério Público a partir de documentos oriundos de autos de processo judicial e de precatório, para colher informações do próprio suspeito, eventualmente hábeis a justificar e legitimar o fato imputado. Ausência de vício. Negado provimento ao recurso extraordinário. Maioria.

(RE 593727, Relator(a): CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175

DIVULG 04-09-2015

PUBLIC 08-09-2015)

Por fim, ainda que fosse declarada a inconstitucionalidade ora pleiteada, tal ato terminaria apenas por afastar a incidência das aludidas resoluções, contudo não haveria obstáculo para o prosseguimento do procedimento instaurado, o qual encontra respaldo em entendimento sedimentado pela Suprema Corte, tornando inócuo o pleito formulado.

Por tais razões, não conheço da preliminar de inconstitucionalidade
incidenter tantum
suscitada pelo impetrante em razão da inadequação da via eleita decorrente da sua incompatibilidade com o rito célere do
writ
.

No mérito, pleiteia o impetrante, em suma, o trancamento do Procedimento de investigação Preliminar instaurado, argumentando que inexistem provas, justa causa e nexo de causalidade aptos a sua instauração contra o paciente, evidenciando-se dessa forma, o constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração.

Outrossim sustenta que as decisões de instauração do procedimento de investigação criminal, bem como a que determinou a busca e apreensão em seu desfavor padecem de vício de fundamentação, além de restar configurado o excesso de prazo para a conclusão do procedimento sem que tenha havido qualquer definição de ação, denúncia ou pedido de instauração de inquérito que importe na criminalização do coacto.

Antes de enfrentar as razões da impetração, faz-se necessário discorrer brevemente sobre os motivos que levaram a instauração, pela 2º Promotoria de Justiça Militar do Estado do Pará, do Procedimento de Investigação Criminal nº.:
0005774-65.2019.8.14.0200.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos evidencia-se que o aludido PIC originou-se a partir das peças de informação produzidas na Ação Penal nº.: 0002376-13.2019.814.0006, em tramite perante a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, na qual se apura o homicídio do nacional Walberson Nunes Dantas, vulgo “Tio Flora”, ocorrido no dia 19.02.2019.

Dentre os denunciados na aludida ação, consta o réu
Leonardo Machado dos Santos
, Soldado da Policia Militar envolvido, em tese, na prática de diversos ilícitos especialmente no município de Ananindeua, dentre eles, a extorsão da vítima mencionada ao norte, além do seu envolvimento na chamada “máfia das vans”, da qual resultou o assassinato da vítima Sidcley Moraes Borges, apurado nos autos da ação penal nº.: 0008931-17.2017.814.0006.

No decorrer das investigações, conforme Relatório de Inteligência nº.: 104/2019 da Polícia Civil (fls. 3003/3153), foi constatada a existência de fortes indícios da atuação de uma verdadeira organização criminosa, tendo sido deflagrada a operação
Anonymous
pela Policia Investigativa, da qual resultou a prisão do Policial Militar Leonardo Machado dos Santos, bem como a apreensão de documentos atestando que grande quantidade de munições e armamentos oriundos do 05º Batalhão da PM/PA, localizado no Município de Castanhal, foram pagos ao referido soldado pelo comandante e 3º investigado no PIC instaurado, TEN. CEL. Marcelo Prata, evidenciando-se a partir dessa informação, fortes indícios de que parte desse material bélico era destinado aos grupos de extermínio e milicianos atuantes na grande Belém.

Os
documentos apreendidos na operação
Anonymous
revelaram, ainda, que o CEL PM Marcos Antônio Souza Machado, ora paciente, também teria sido beneficiado ilicitamente com equipamentos oriundos do mesmo Batalhão, pagos pelo TEN. CEL. Marcelo Prata, conforme consta no item “
Do material apreendido durante a busca realizada no 5º BPM – Castanhal
” (fls. 3.062/3.078), parte integrante do referido relatório de inteligência, o qual aponta especificamente na fl. 3.073, o recibo do livro de cautela diária de armamento e munição atestando o recebimento, pelo coacto, de armamentos e protetor balístico, ainda que o paciente não tivesse qualquer vínculo formal com o mencionado batalhão
.

As evidências colhidas apontam, ainda, para uma relação muito estreita entre os três investigados, tendo sido constatado que o Soldado da PM Leonardo Machado dos Santos foi nomeado para exercer função comissionada no Gabinete Militar da ALEPA, órgão chefiado pelo paciente, local onde o primeiro auferiu ilicitamente gratificações por se encontrar a disposição do mencionado órgão e ao mesmo tempo acumulou escalas extras de serviços, mesmo sendo consabido que policiais militares à disposição de assessorias militares em órgãos públicos ficam impedidos de cumprir escala de serviço em outras unidades.

Com efeito, em razão da constatação de tais irregularidades, e de outras amealhadas no corpo do Relatório de Inteligência n. 104/2019 da Polícia Civil, a 2ª Promotoria Militar, no uso de sua função investigativa, entendeu por bem instaurar o Procedimento Investigativo Criminal que originou o presente
writ,
solicitando ao Juízo da Vara Única da Justiça Militar o deferimento da cautelar de busca e apreensão em desfavor dos investigados (fls. 3156/3166), com o objetivo de angariar provas suficientes da autoria e materialidade dos ilícitos em tese praticados pelos investigados, dentre eles, o crime de peculato, descrito no art. 303 do Código Penal Militar
[3]
, ante ao extravio de armamentos da administração militar, os quais podem ter sido utilizados para a prática de outros crimes que eventualmente, podem ser aclarados no curso da investigação.

Recebido o pedido pela autoridade inquinada coatora, esta de forma fundamentada, deferiu o pleito formulado pelo
Parquet
em 10.10.2019
,
nos termos da decisão de fls. 3448/3460, da qual transcrevo excertos,
verbis:

“(...)

Como se verifica dos autos, armas e outros materiais pertencentes à Polícia Militar realmente foram cauteladas de modo aparentemente irregular para os requeridos MARCO ANTÔNIO SOUZA MACHADO
, LEONARDO MACHADO DOS SANTOS e ORLANDO MARQUES PIEDADE pelo requerido MARCELO DE ARAÚJO PRATA.

Como se verifica nos livros de cautela de armamento e munição, em anexo, observam-se as seguintes cautelas efetivadas de modo não normal e aparentemente irregular:

1) Cautela de 25 (vinte e cinco) munições, marca CBC, calibre ponto quarenta para o requerido LEONARDO MACHADO DOS SANTO (L. MACHADO), com autorização do investigado MARCELO ARAÚJO PRATA (TEN. CEL. PRATA), no dia 05/08/2018 (fl. 170, primeiro registro);

2) Cautela de escudo balístico e capacete balístico para o requerido LEONARDO MACHADO DOS SANTOS (L. MACHADO), com autorização do investigado MARCELO ARAÚJO PRATA (TEN. CEL. PRATA), no dia 19/09/2018 (fl. 097, segundo registro);

3) Cautela de 2 (duas) pistolas marca Taurus ponto quarenta, 1 (um) fuzil,1 (um) escudo e 1 (um) capacete balísticos para o requerido LEONARDO MACHADO DOS SANTO (L. MACHADO), com autorização do investigado MARCELO ARAÚJO PRATA (TEN. CEL. PRATA), no dia 03/10/2018 (fl. 156, terceiro registro);

4) Cautela de diversas granadas de gás lacrimogêneo (GL) para o requerido LEONARDO MACHADO DOS SANTO (L. MACHADO), com autorização do requerido MARCELO ARAÚJO PRATA (TEN. CEL. PRATA), no dia 04/10/2018 (fl. 163, primeiro registro);

5) Cautela de 500 (quinhentas) munições calibre ponto quarenta, constando as indicações, quanto ao recebimento, o TEN. CEL. PRATA e o SD L. MACHADO, no dia 05/10/2018 (fl. 167, terceiro registro);

6) Cautela de 1 (um) colete e 1 (uma) capa para o civil e requerido ORLANDO MARQUES, com autorização do investigado MACELO DE ARAÚJO PRATA (TEN. CEL. PRATA), no dia 19/10/2018 (fl. 229, terceiro registro); e

7) Cautela de 1 (uma) pistola marca Taurus ponto quarenta, número 18206, 1 (uma) pistola Marca Taurus número 8373 e 1 (um) protetor balístico número 58895 para o requerido MARCO ANTÔNIO MACHADO, com autorização do investigado MACELO DE ARAÚJO PRATA (TEN. CEL. PRATA), nos dias 30 e 31/01/2019 (fl. 179, último registro da frente e terceiro do verso).

Não se pode sustentar, de plano, que a cautela irregular de um armamento ou material pertencente à polícia militar, sem observância de normas regulamentares, considerando-se o bem, a quantidade e o próprio sujeito, por si só, configure o crime de desacato, pois é preciso ter em mente que deve estar presente o dolo de querer se apropriar da coisa, pública ou particular, de que se tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou de desviá-la em proveito próprio ou alheio, conforme dispõe o artigo 303, do Código Penal Militar.

Todavia, no caso, o que se verifica foi a cautela de grande quantidade de munições tipo treina (lote de 500 munições, por exemplo) e armamentos que não poderiam ser cautelados, como granada, fuzil, escopeta, dentro outros, evidenciando que poderá ter havido o desvio de material, com o envolvimento dos investigados.

Constam dos autos, ainda, elementos que comprovam que o requerido Leonardo Machado Santos, que foi destinatário de grande parte do material cautelado, responde a ações penais na Primeira Vara do Tribunal do Júri, em Ananindeua, PA, pela prática dos crimes de homicídio, em associação com outros militares e civis (ações penais número 0002376- 13.2019.814.0006 e 0008931-17.2017.814.006), havendo indicativo de que faça parte de uma milícia armada para a prática de diversos crimes, inclusive a execução de pessoas.

Assim, em tese, é possível que as armas, munições e demais materiais pertencentes à corporação tenham sido cauteladas para uso na prática de violência contra pessoas, pois somente o SD Leonardo Machado, como mencionado acima, recebeu em cautela 500 (quinhentas) munições do tipo treina, com a autorização do requerido CEL MARCELO DE ARAÚJO PRATA (CEL. PRATA) e o referido praça é acusado da prática de homicídios, bem como envolvimento em grupo de milícias.

Se ficar comprovado que o material tinha realmente essa finalidade, como há indícios nos autos, estar-se-á diante do crime de organização de grupo para a prática de violência, tipificado no artigo 150, do Código Penal Militar.

Desta forma, penso, as medidas requeridas mostram-se muito relevantes para as investigações, na medida em que se pode elucidar e produzir provas quanto à prática de crimes graves, envolvendo policiais militares, inclusive oficiais, que são responsáveis pelo cumprimento da lei e repressão ao crime.

Face ao exposto, entendo que o pleito é pertinente, sendo flagrante o interesse público na colheita das informações e escorreita apuração dos fatos, que não podem ser ignorados pelo Poder Judiciário.

Ademais, as liberdades públicas, dentre elas o direito à liberdade e intimidade e à propriedade não podem ser elevadas à última potência ao ponto de levarem à sucumbência do interesse público no combate ao crime, especialmente contra a administração pública e a sociedade.

Importante ressaltar que os aparelhos celulares de uso pessoal e funcional dos investigados podem conter elementos de prova importantes para a investigação e elucidação dos fatos, como mensagens de texto, áudios, imagens, dentre outras, inclusive o que porventura já tenha sido deletado, que podem ser recuperadas por perícias.

Ante o exposto, DEFIRO AS MEDIDAS CAUTELARES requeridas pelo Ministério Público Militar, com fulcro nos artigos 170 e 172, alínea ‘h’ do CPPM, (...)”

Feito o retrospecto,
da simples leitura da narrativa acima descrita, constata-se plano que o pleito de trancamento
do Procedimento de investigação Preliminar instaurado, ao argumento de que inexistem provas, justa causa e nexo de causalidade aptos a sua instauração contra o paciente, não merece guarida,
tendo sido colhido até então, indícios suficientes da prática de conduta ilícita pelo paciente, especificamente, o recebimento de material bélico extraviado do
05º Batalhão da PM/PA em inobservância aos termos da Portaria nº.: 069/2019-GAB.CMDº, que trata “
sobre a aquisição, cadastro, registro, controle, porte, condições de utilização e transferência de armas de fogo, munições, coletes balísticos na Polícia Militar do Pará e dá outras providências
”.

Ademais, o procedimento instaurado pelo Ministério Público Militar, ao que parece, objetiva esclarecer a natureza da relação existente entre os investigados TEN CEL MARCELO PRATA (Cmte. do 5º BPM de Castanhal),
CEL. R/R MARCO ANTÔNIO SOUZA MACHADO - Paciente (Chefe do Gabinete Militar da Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA)
e o SD PM LEONARDO MACHADO DOS SANTOS, este último, réu nas ações penais nº.: 0002376-13.2019.814.0006 e 0008931-17.2017.814.0006, em curso perante a Primeira Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, iniciadas em razão do cometimento de crimes de homicídio, em conjunto com diversos policiais militares e civis, restando apurado nos termos do Relatório de Inteligência nº.:
104/2019 da Polícia Civil (fls. 3002/3153), que o soldado, em tese, integra
uma milícia armada responsável pela prática de ilícitos, dentre eles, a execução de pessoas, sendo possível que parte do armamento extraviado tenha sido utilizado para “beneficiar” a referida organização criminosa.

Ressalta-se, ainda, a excepcionalidade do trancamento de procedimento administrativo investigativo preparatório para eventual ação penal, revelando-se um verdadeiro contrassenso impedir-se a persecução criminal sob o argumento de que não há provas para tanto, especialmente se há evidências do cometimento do ilícito que ainda aguardam a conclusão de diligências e melhor investigação.

Neste sentido,
verbis:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIME AMBIENTAL.
TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.
ATIPICIDADE
. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial/procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Hipótese em que a prematura fase do feito não permite demonstrar, de pronto, a ausência de indícios de autoria, de modo a permitir o acolhimento da pretensão defensiva. Até a ocasião, ao contrário, tem-se prova indiciária da conduta do recorrente,
já que "Com o decorrer das diligências, FRANCISCO foi tido como um dos integrantes da societas sceleris, posto que os diálogos interceptados deixavam claro que ele exercia significativa influência sobre os demais criminosos".

3
. No caso em exame, não se encontra demonstrada a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, a ensejar o prematuro trancamento do procedimento investigatório, que, como informado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ituverava/SP, ainda aguarda a conclusão das diligências e investigações.

(...)

5. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 110.327/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

No mesmo sentido, já se manifestou esta Colenda Seção de Direito Penal,
verbis:

Habeas Corpus – Coação no curso do processo -
Trancamento de Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo Ministério Público –– Alegada ausência de justa causa – Não ocorrência. I- O pedido de trancamento da investigação, tal qual ocorre com ação, é medida excepcional, somente admitida quando a mera exposição dos fatos evidencia a ilegalidade, ou quando se imputa ao agente fato atípico, ou, ainda, quando ausente qualquer fundamento para embasar a acusação; II. Não sendo a via eleita o meio apropriado para a discussão do mérito da causa, dado não ser permitido exame de prova, e um juízo de valoração neste momento acerca da subsistência ou não do crime previsto no art. 344 do Código Penal, imputado à paciente, resultaria numa análise precipitada da questão, o que não é permitido em ação constitucional que visa sanar constrangimento ilegal que esteja manifesto
. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada. (455842, 455842, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05)

Oportuno rememorar que, até então, nenhum crime foi imputado ao coacto, tendo sido apenas, conforme exaustivamente demonstrado, deflagrado procedimento investigativo de natureza administrativa, da qual poderá ou não resultar no oferecimento da denúncia e, consequentemente, ação penal.

De outra banda, conforme esmiuçado alhures, não há que se falar na ausência de fundamentação na instauração do PIC, bem como, da decisão que deferiu a cautelar de busca e apreensão de bens dos investigados, dentre eles, o paciente, tendo sido apresentados em ambos os procedimentos, elementos fáticos e jurídicos que justificam a medida, embasados, sobretudo, no multicitado Relatório de Inteligência produzido pela Polícia Civil (fls. 3002/3153), o qual aponta indícios da autoria e materialidade das condutas tidas como ilícitas atribuídas à cada um dos investigados, de modo que o procedimento investigativo não padece de nulidade por vício de motivação, justa causa ou nexo de causalidade.

Por derradeiro, argumenta o impetrante que há excesso de prazo na tramitação do Procedimento de Investigação Criminal instaurado pela autoridade ministerial no dia 02.08.2019, com possibilidade de prorrogação por mais 90 dias, desde que requeridos em 30 dias, contudo, até a presente data, sem definição de ação, denúncia ou pedido de instauração de inquérito que importe na criminalização do Paciente, o qual entende estar submetido à atos arbitrários que o prejudicam diretamente, incorrendo o representante do
Parquet
em crime de Abuso de Autoridade
.

Ocorre que, nos termos das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, as buscas e apreensões solicitadas pelo Ministério Público foram cumpridas em 31.10.2019, estando o material apreendido, conforme informações prestadas pelo
Parquet
em 12.02.2020 (fl. 3.608), de posse da Polícia Civil do Estado do Pará, a qual, até então não havia encaminhado os autos circunstanciados nem os relatórios dos materiais apreendidos, ressaltando que, somente munido de tais documentos, os quais já foram solicitados, é que o Ministério Público Militar poderá empreender diligências complementares, propor o arquivamento ou ainda, oferecer a denúncia, acrescentando, outrossim, que se trata de um investigação complexa, a qual demanda tempo para a análise do material apreendido.

Em atenção à manifestação do Ministério Público, o juízo de piso solicitou informações ao Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, órgão que atendeu à solicitação e prestou as informações de fls. 3.676/3.677 na data de 12.03.2020, na qual consta, em suma, que os objetos apreendidos (celulares, tablets, HDs e outros objetos de informática, bem como, as armas de fogo apreendidas) encontram-se no Centro de Perícias “Renato Chaves” para realização dos estudos técnicos dos quais depende a atuação futura da Promotoria Militar.

Posteriormente, em 20.05.2020, foi proferido despacho pela autoridade inquinada coatora determinando, após o restabelecimento do atendimento presencial, que fosse oficiado à autoridade policial para que informe ao juízo quanto a conclusão das perícias requisitadas e, uma vez juntados os laudos, que se dê vista ao Ministério Público Militar, para manifestação sobre os pedidos formulados pela defesa do paciente quanto a restituição dos bens apreendidos e de autorização para realização de cópia dos arquivos constantes nos HDs respectivos.

Destarte, em que pese ter extrapolado o prazo para a conclusão do PIC, observa-se que a delonga na sua tramitação se deve não apenas a complexidade das perícias a serem realizadas pelo Instituto de Perícias “Renato Chaves”, mas também à situação atual de Pandemia pela COVID-19 enfrentada mundialmente, questão que certamente impactou profundamente a eficiência e celeridade na conclusão do procedimento investigativo.

Do exposto, observa-se que o procedimento originário tramita com regularidade, sendo necessário ressaltar, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, evitando-se o retardo abusivo e injustificado, o que não se verifica
in casu,
de modo que, também nesse aspecto, não assiste razão ao impetrante.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados da Colenda Corte Superior,
verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. 2. TRANCAMENTO DO PIC. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 3. NÃO OBSERVÂNCIA AO ART. 18 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. ARQUIVAMENTO DO IP. MANUTENÇÃO DO PIC. EVITAMENTO DE BIS IN IDEM. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CPP. 5.AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESQUALIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE "OUTRAS PROVAS COLHIDAS". 6.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. DILIGÊNCIAS COMPLEXAS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
7. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

6. Não se observa letargia no procedimento investigatório nem ineficiência estatal, não estando caracterizado, a meu ver, o constrangimento ilegal apontado. Com efeito, a demora nas investigações está devidamente justificada, notadamente em razão da necessidade de diligências complexas. Tem-se, assim, que o procedimento investigatório criminal tramita em observância ao princípio da razoabilidade, sem registro de qualquer evento relevante que revele indevido excesso de prazo.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no RHC 108.112/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIME AMBIENTAL.
TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Quanto ao pleito de restituição dos bens apreendidos do recorrente (computador pessoal, HD externo, telefone celular, documentos de terceiros e outros), sabe-se que, no curso das investigações, deve prevalecer o interesse público na apuração de fatos supostamente delituosos, sendo lícito ao Poder Judiciário somente proceder à devolução de objetos inúteis aos interesses do processo, o que não ocorre no caso. 5. No caso em apreço, dada a complexidade das investigações, com vários acusados, e a necessidade ainda pendente de análise dos objetos apreendidos, atestada pelas instâncias ordinárias, não há como aferir a arguida ilegalidade aventada pelo recorrente, sobretudo porque não configurado o excesso de prazo da medida, cumprida em 15/8/2018, frente ao imenso volume de informações a ser depurado, consoante relatório do GAECO.

6. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 108.035/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 96. Compete privativamente:

(...)

III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

[2]
Nos autos das aludidas ADI’s consta parecer recente da PGR datada de 07.05.2020, da qual destaca-se o seguinte excerto conclusivo:

“Por tais razões, não se vislumbra interferência em matéria processual (CF/1988, art. 22, I), tampouco na atividade jurisdicional (CF/1988, art. 93). A participação de membros do Ministério Público em procedimentos de investigação criminal (PICs) está em consonância com o sistema processual penal brasileiro, de feição acusatória, tendo como pilares os incisos I, VI, VII e VIII do art. 129 da Constituição.

As atribuições dos magistrados e da polícia judiciária remanescem íntegras e essenciais à fase pré-processual e à persecução penal, revelando-se a Resolução 181/2017, com a redação conferida pela Resolução 183/2018, ambas do CNMP, compatível com a Constituição por estar voltada à salvaguarda da autonomia funcional e à consecução dos objetivos sociais e institucionais do Ministério Público nacional
.” (Integra disponível em:
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5288159

[3]

Peculato

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de três a quinze anos.

§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a vinte vêzes o salário mínimo.

Peculato-furto

§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.

Belém, 10/08/2020